Tribunal: TJES
Processo: 5002850-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002850-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATYANA DA FONSECA PERINI e outros
AGRAVADO: LUIZ CARLOS MERLO GIRTEL e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5002850-74.2022.8.08.0000

Agrav
antes: Sérgio Ricardo Guimarães Correa e Outra

Agravado
s
: Luiz Carlos Merlo Girtel e Outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Ricardo Guimarães Correa e Tatyana da Fonseca Guimarães Correa contra a decisão reproduzida no id. 2465241, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer ajuizada por Luiz Carlos Merlo Girtel e Ione Barbosa dos Santos, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a gratuidade da justiça aos agravantes, ressalvando os honorários a serem pagos ao perito em eventual prova técnica.

Nas razões de id. 2464617, os agravantes alegam que (a) é necessário que a gratuidade abranja todos os atos do processo, sob pena de cerceamento de defesa, (b) Tatyana encontra-se desempregada há aproximadamente nove anos e Sérgio é o único responsável pelo sustento da família composta por mais quatro filhos, (c) recebe proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para conceder a gratuidade da justiça integralmente.

Os agravados não ofertaram contrarrazões, conforme a certidão de id. 2773495.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 02/08/2022 - Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: " Acompanho a e. Relatora."

VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

De igual teor
:

“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Verifico no id. 2465142 que Tatyana da Fonseca Guimarães Correa encontra-se desempregada (p. 19) e que os agravantes possuem quatro filhos com idades entre sete e vinte e dois anos, sendo que o maior é aluno de universidade pública e não há informações de que contribua financeiramente para a unidade familiar (p. 20/24).

Além disso, consta no id. 2397287 que Sérgio Ricardo Guimarães Correa é aposentado e recebe proventos líquidos de R$ 2.032,63 (dois mil e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), ressaltando a necessidade do benefício para possibilitar o acesso à justiça.

A concessão da gratuidade de forma parcial cerceia, portanto, o direito de defesa dos agravantes, que serão impedidos de requererem a produção de prova pericial para comprovação da regularidade da obra aos parâmetros normativos, em virtude da necessidade de arcarem com os honorários do perito.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso
para
reformar a decisão e
conceder integralmente a gratuidade da justiça
a
os agravantes, abarcando inclusive os honorários periciais em caso de eventual deferimento da prova.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO INTEGRAL, POSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. S
egundo a jurisprudência,
“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)
.

2. O
s documentos que instruem os autos demonstram que a agravante encontra-se desempregada e o agravante é aposentado, recebendo proventos que não lhe permitem arcar com as custas processuais e prover o sustento da família composta de mais quatro filhos.

3. A concessão da gratuidade
de forma
parcial cerceia o direito de defesa dos agravantes,
impedindo-lhes
de
requererem a produção de
prova pericial
para comprovação da regularidade da obra aos parâmetros normativos
, em virtude da necessidade de arcar
em
com os honorários do perito.

4. Recurso
conhecido e provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.